Tribunal: TJMT
Processo: 0001222-07.2020.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001222-07.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL TREBIAL DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL TREBIAL DA SILVA - CPF: 712.586.491-01 (APELADO), JOÃO NATALINO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL TREBIAL DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECEPTAÇÃO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – ACUSADO ABSOLVIDO DO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – ART. 386, INCISO III, DO CPP – INCONFORMISMO MINISTERIAL –

PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 16, §1º, INCISO IV, EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DO ART. 12,
CAPUT
, AMBOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA – CRIME DO ART. 12,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03 PRESCRITO – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Conforme julgados desta Corte, estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido (situação essa comprovada nos autos), a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica da numeração, pois a intenção da lei foi punir com maior severidade aquele que, de qualquer modo, anula marca ou sinal distintivo da arma, permitindo-se sua transmissão a terceiros ilegalmente e obstaculizando/dificultando a identificação do verdadeiro proprietário do armamento. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste Tribunal.”
(AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001222-07.2020.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL TREBIAL DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal nº 0001222-07.2020.8.11.0006, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o apelado RAFAEL TREBIAL DA SILVA à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, sendo posteriormente declarada extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 115, do Código Penal (Sentença – id. 134354162).

No mesmo
decisum
, o magistrado de primeiro grau absolveu o recorrido dos crimes receptação (art. 180,
caput
, do CP) e posse de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), com fulcro no art. 386, incisos I e III, do Código de Processo Penal (Sentença – id. 134354162).

Em razões recursais, o
Parquet
requer a condenação do recorrido pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, disposto no art. 16, §1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento (id. 134354172).

Para tanto, sustenta que o laudo pericial é claro ao demonstrar a presença de raspagem mecânica intencional na arma de fogo apreendida, sendo certo que houve a supressão de sinal identificador, não importando o número de série localizado pelos peritos em outra parte da arma, após desmontá-la (id. 134354172).

Nas contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso (id. 134354174).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo ministerial, nos seguintes termos:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO – Crimes de receptação, posse irregular de arma de fogo e supressão de sinais de identificação da arma de fogo – absolvição e extinção da punibilidade. Razões da apelação Ministerial – Condenação para o crime de supressão de sinal identificador da arma de fogo – possibilidade – Provas nos autos, mais precisamente consubstanciada no laudo pericial, indicam que o número de série da arma de fogo estava raspada, porém outros sinais restaram suficientes para proceder a identificação do objeto bélico – identificação que não afasta o crime. Posicionamento do STJ que indica a ocorrência do crime em tela quando há sinais de adulteração, ainda que eventuais modificações nesse cenário aconteçam, não são capazes de modificar a tipificação penal (HC 457.115/SC 2018). PRESCRIÇÃO - Tema sobre a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa não consta nas contrarrazões, porém deverá ser mantida, ainda que a redação constante na sentença penal condenatória faça alusão a redação anterior à alteração realizada pela 12.334/2010. De acordo com o artigo 109 do CPP, ocorre a prescrição em 4 anos para pena igual a um ano ou, se for maior, não supere dois anos. No caso em tela, o apelado era na data do fato menor de 21 (vinte e um) anos, a sua prescrição reduz pela metade. Considerando que, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, operou tempo superior a 02 (dois) anos, a prescrição da pretensão punitiva deverá ser mantida. Parecer pelo parcial provimento do recurso.”
(id. 135293160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL TREBIAL DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal nº 0001222-07.2020.8.11.0006, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o apelado RAFAEL TREBIAL DA SILVA pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, sendo declarada, posteriormente, extinta a punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Encerrada instrução processual, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres entendeu pela parcial procedência da inicial acusatória, absolveu o apelado dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e posse de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), com fulcro no art. 386, incisos I e III, do CPP e o condenou pelo crime de posse de arma de fogo (art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03).

Decorrido prazo superior a 02 (dois) anos da data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença e, tendo em vista que o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, fora declarada extinta a punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 109, inciso V, c/c art. 115, do Código Penal.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) 1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 18h30min, em residência particular localizada na Rua José Bonifácio, s/n, Bairro Cavalhada III, neste Município de Cáceres/MT, RAFAEL TREBIAL DA SILVA, com consciência e vontade, possuiu arma de fogo com numeração raspada, suprimida ou adulterada, consistente em 01 (um) rifle semiautomático, CBC/7022, .22 LR. Infere-se que uma guarnição da polícia militar recebeu informações de que o denunciado estaria efetuando disparos de arma de fogo no local dos fatos. Nesse sentido, a equipe se deslocou até a residência, a qual após abordagem do increpado foi autorizada a entrar e fazer buscas na casa. Ressai que o denunciado confessou que possuía armas de fogo ocultadas no local, sendo que a equipe policial logrou êxito em localizar o artefato, o qual possuía raspagem do número de série gravado na lateral esquerda anterior da caixa de mecanismo. Às fls. 32/35 consta o laudo pericial que atesta que a arma de fogo em questão é eficiente para a produção de disparos. Além disso, os policiais localizaram uma espingarda de pressão adulterada para calibre. 22, a qual mostrou-se inoperante para a produção de disparos com projéteis e/ou balins (chumbinho), conforme laudo acima mencionado.

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, RAFAEL TREBIAL DA SILVA, com consciência e vontade, possuiu ou manteve sob sua guarda munições de uso permitido, consistentes em 19 (dezenove) munições calibre .22 intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta. Abstrai-se que, em buscas na residência, os policiais militares também lograram êxito em localizar na casa do denunciado as munições acima mencionadas, pertencentes ao increpado.

3º FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de local, em data não precisada no período compreendido entre 08/02/2020 e 19/02/2020, RAFAEL TREBIAL DA SILVA, com consciência e vontade, adquiriu, recebeu ou ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em oi (um) rifle semiautomático, CBC/7022, .22 LR, número de série ATA4349908, de propriedade de João Natalino da Silva. Segundo emerge do caderno persecutório, após vistoria minuciosa no rifle apreendido, os policiais militares lograram êxito em localizar a numeração de série da arma de fogo gravada sob o cano desta, oportunidade em que foi verificado que a referida espingarda é produto de origem criminosa, vez que foi roubada no dia o8 de fevereiro de 2020, conforme boletim de ocorrência de n. 2020.40467 (fls. 05/06). Outrossim, o increpado RAFAEL afirmou ter adquirido o produto pelo valor de R$ 1000,00 (mil reais), bem como que tinha a intenção de vendê-lo pelo preço de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Segundo o apurado, o denunciado tinha plena ciência da origem criminosa do objeto que receptou. (...)”
(fls. 01/09 – id. 134353675).

Transcrevo parte do édito condenatório referente à absolvição do réu do crime de posse de arma de fogo com numeração raspada, vejamos:

“(...)
Com relação ao delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/06.

Atento ao que fora produzido, razão assiste à defesa.

Primeiramente, insta salientar, conforme bem salientado pela defesa, que a numeração do armamento fora suprimida, todavia a identificação da arma fora possível ante a existência de outro número de identificação que se localizada sob o cano do objeto, o que possibilitou a identificação do armamento, n.º de série ATA4349908, veja-se:

Observação: A arma acima periciada apresentava o número de série gravada na lateral esquerda anterior do receptáculo (caixa de mecanismo) raspado de forme intencional com algum tipo de instrumento abrasivo. Porém, durante os exames técnicos periciais foi identificado o número de série original gravado sob o cano da referida arma conforme mencionado acima. (fls. 84, in fine, PDF.)

Nesse contexto, infere-se que, embora a numeração tenha sido intencionalmente raspada, a identificação do objeto foi facilmente realizada pelos peritos por meio de outro número que se encontrava no objeto.

É sabido que o art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/06 busca reprimir a conduta de raspagem, supressão ou adulteração de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação de arma, ante a necessidade de identificação dos objetos apreendidos ilegalmente, com o fito de tentar controlar o fluxo e regularizar as armas que circulam na sociedade, culminando, como bem salientou o parquet, na regularidade do Sistema Nacional de Armas.

Ainda, nota-se que a conduta praticada na arma não foi apta a ilidir a sua identificação e, portanto, não houve transgressão ao bem jurídico tutelado pela norma em tela, haja vista que, reitero, a identificação foi facilmente realizada.

Corroborando o supradito, em julgamento do AgRg no AGRAVO EM (...)

Nessa esteira, vê-se que, embora a numeração esteja raspada de forma integral, havendo outro número para identificar, bem como raspada de forma parcial, também havendo meios para identificação, não há que se falar na prática do delito capitulado no inciso IV, do §1º, da Lei 10.826/03, posto que para tanto a alteração/raspagem deve ser apta a ludibriar de forma completa a identificação, tornando a arma totalmente desprovida de meios para tanto.

Concluindo, a suposta prática da raspagem não foi apta para impossibilitar a identificação do armamento e, consequentemente, não fora apta a ferir o bem jurídico tutelado pelo art. 16, §1º, da Lei 10.826/06, sendo imperiosa, também, a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, III, do CPP (...)”
(id. 134354162).

Irresignado com o
decisum
, busca o Ministério Público a condenação do apelado RAFAEL TREBIAL DA SILVA nas sanções do art. 16, §1º, inciso IV, em concurso formal com o art. 12,
caput
, ambos do Estatuto do Desarmamento.

Assim destacou o representante ministerial nas razões recursais:

“(...) Dava vênia, tal decisão não se mostrou acertada, pois, conforme reconhecido no édito condenatório, o apelado possuía a arma de fogo em sua residência, sendo que a referida pistola detinha raspagem mecânica, com o claro intuito de suprimir qualquer sinal identificador do armamento bélico.

Neste sentido, o laudo é claro ao demonstrar a presença de raspagem mecânica intencional na arma de fogo apreendida nestes autos, sendo certo que houve a supressão de sinal identificador.

Ocorre que no decorrer da realização dos trabalhos, mediante a utilização de técnicas periciais especializadas, após a arma ser desmontada, o perito logrou êxito em localizar sob o cano da arma uma gravação contendo o número de série e o país de fabricação.

(...)

Logo, se a perícia concluiu que a raspagem foi produzida pela ação humana em local comumente utilizado naquela espécie de arma de fogo para a inserção do número de série pelo fabricante, resta clara a configuração do delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (...)”.

Após analisar detidamente os autos, vejo que assiste parcial razão à acusação quanto ao pleito condenatório.

Da leitura do Laudo Pericial nº 400.2.03.2020.002360-01, os Peritos destacaram que
“a arma acima periciada apresentava o número de série gravada na lateral esquerda anterior do receptáculo (caixa de mecanismo) raspado de forma intencional com algum tipo de instrumento abrasivo. Porém, durante os exames técnicos periciais foi identificado o número de série original gravado sob o cano da referida arma conforme mencionado acima. Foi encaminhado juntamente com a arma um carregador com capacidade para 10 (dez) munições de calibre .22.”
(fls. 77/83 – id. 134353675).

E, ao contrário do esposado pelo magistrado sentenciante, tenho que o crime disciplinado no art. 16, §1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, se consuma com a simples conduta de raspar a numeração de série impressa na arma, impossibilitando a leitura dos números e letras naquela determinada região, independente se tal número é localizado posteriormente em outra parte do armamento.

Dessa maneira já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Conforme julgados desta Corte, estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido (situação essa comprovada nos autos), a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica da numeração, pois a intenção da lei foi punir com maior severidade aquele que, de qualquer modo, anula marca ou sinal distintivo da arma, permitindo-se sua transmissão a terceiros ilegalmente e obstaculizando/dificultando a identificação do verdadeiro proprietário do armamento. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste Tribunal.”
(AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016)”

Dessa forma, impõe-se a condenação do recorrido apenas pelo crime disposto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Em relação ao pedido da acusação para que o acusado seja condenado em concurso formal com o crime de posse de munições de uso permitido, vejo que, no presente feito, o referido delito encontra-se prescrito, tal como detalhado em sentença.

Aliás, ao contrário do pleiteado pelo representante ministerial, entendo que a posse de munições de uso permitido em concurso com o delito de posse de arma de fogo com numeração raspada, demandaria a aplicação do instituto do concurso material e não formal, eis que referidas condutas integram tipos penais distintos e autônomos e tutelam bens jurídicos distintos.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, ante a inexistência de circunstâncias judicias desfavoráveis.

Na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, tal como realizada em sentença, chegando-se à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto (réu reincidente), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial, para condenar RAFAEL TREBIAL DA SILVA à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, a em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de possuir arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, disposto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022